Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA.
1. Torna-se inviável a determinação do arquivamento provisório do processo sem a tentativa de citação válida da parte executada, requisito de validade do processo, nos termos do artigo 239 do CPC, oportunidade em que se interromperá a prescrição em favor da Fazenda Pública e o devedor poderá pagar a dívida ou garantir a execução, satisfazendo os fins da pretensão executória (Lei 6.830/80 7o I c/c 8o caput e § 2o).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.